Tribunal: TJDFT
Processo: 0722004-72.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0722004-72.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADIMA DOMINGUES DA ROSA, ANDREIA PEREIRA DE MACEDO, POLIANA LEONARDO DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DESPACHO Em face do trânsito em julgado da Ação Civil Pública Cível 0704841-73 - 3a Vara da Fazenda Pública do DF e em atenção ao princípio da não-surpresa, manifestem-se as partes no prazo sucessivo de dez dias, a iniciar pela parte recorrente. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e venham os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de setembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito